Tribunal: CARF
Processo: 10980.731724/2022-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.731724/2022-80
ACÓRDÃO
1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSKT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019

AUTUAÇÃO COM BASE EM ECF. POSSIBILIDADE
As informações constantes de ECF entregue espontaneamente constituem-
se em informações suficientes para subsidiar o lançamento tributário,
cabendo ao contribuinte provar sua imprecisão com base em sua
escrituração contábil.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES CONSTANTES DAS ECF.
PRESUNÇÃO LEGAL. CONSTATAÇÃO
O lançamento baseado em receitas constantes das ECF, porém não
oferecidas à tributação, não se apoia em presunção legal, mas na
constatação fática da omissão de rendimentos.
PRESUNÇÃO LEGAL JURIS TANTUM. DESCONSIDERAÇÃO. PROVAS
Lançamento efetuado com base em presunção legal juris tantum somente
pode ser ilidido com prova em contrário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) rejeitar as
preliminares de nulidade; ii) dar provimento parcial ao recurso para, no que se refere à infração de
omissão de receitas de bonificações: acolher a decadência para o segundo trimestre de 2017 e
reduzir o percentual da multa para 75% (setenta e cinco por cento) relativamente aos 3o e 4o
trimestres de 2019; e: iii) reduzir de ofício o percentual da multa qualificada para 100% (cem por
cento), aplicada sobre as demais exigências mantidas.

Fl. 15088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
2
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL relativa ao ano-calendário 2006.
Segundo se extrai do relatório da DRJ:
1. Em função de procedimento de fiscalização realizado em desfavor da pessoa
jurídica em epígrafe, foram lavrados autos de infração, em 04/08/2022,
através dos quais se constituiu o crédito tributário infra:

2. Toda a autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
juntado ao presente processo nas páginas 11.452 a 11.476.
3. Inicia a autuação apresentando histórico dos atos e fatos do procedimento
fiscal.
4. Informa que a impugnante, antes de iniciado o procedimento fiscal, apresentou
ECF com as seguintes informações:
Fl. 15089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
3

5. Iniciado o procedimento, após ser intimada sobre a ausência de informações
para os três primeiros trimestres, apresentou ECF retificadora com as seguintes
informações:

6. Constatadas divergências nas informações contidas na parte A do LALUR
daquela ECF retificadora pela autoridade fiscal, após ser intimada a respeito, a
impugnante apresentou nova ECF retificadora com as seguintes informações:

7. Relata que, para o ano-calendário de 2017 a impugnante apresentou DCTF com
os seguintes débitos confessados:

8. Informa que, comparando as informações da última ECF apresentada no curso
do procedimento fiscal com aquelas constantes da ECD, essas se mostram
compatíveis.
Fl. 15090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
4
9. Assim, participa que a título de TRANSPORTE DO LUCRO REAL/PREJUÍZO FISCAL
DO ANOCALENDÁRIO DE 2017 procedeu o lançamento, tendo como base de
cálculo os valores abaixo, visto que como não constavam de DCTF e da ECF
espontaneamente transmitida.

10. Comunica ainda que a título de ADIÇÃO DA CSLL NO 4o TRIMESTRE DE 2017 foi
efetuado lançamento, tendo em vista que no 4o Trimestre de 2017, na ECF
apresentada espontaneamente, a impugnante não adicionou o valor da CSLL no
montante de R$ 2.117,17 (dois mil cento e dezessete reais e dezessete centavos).
11. Identificou também a autoridade lançadora que a impugnante inseriu saídas
de mercadorias no SPED referente ao ICMS no ano calendário de 2017, mas não
foram escrituradas na Escrita Contábil Digital – ECD e na Escrita Fiscal Digital –
ECF, para o período de janeiro a novembro, o que gerou lançamento a título de
DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS NÃO ESCRITURADAS NO ANO-CALENDÁRIO DE
2017 em face da omissão daquelas receitas.
12. Relata que, nos anos-calendário de 2017 e 2018, a impugnante recebeu
Bonificações da Petrobrás no valor de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais) e R$
2.040,00 (dois mil e quarenta reais), mas os valores não foram escriturados nas
suas Escritas Contábil Digital – ECD. Relata ainda que no anocalendário de 2019 a
impugnante recebeu Bonificações da Petrobrás no valor individual de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), totalizando o montante de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais), entretanto, tais valores não foram
escriturados em contas de Resultado de sua Escrita Contábil Digital, mas em
contas do Ativo. Em face das omissões, procedeu ao lançamento a título de DAS
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS DA PETROBRÁS.
13. Comunica que na parte A do LALUR da ECF referente ao ano-calendário 2018,
a impugnante procedeu a exclusão de R$ 127.555,57 (cento e vinte e sete mil
quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), referente ao
Prejuízo Fiscal do 4o trimestre do ano-calendário de 2017, lançado na Escrita
Fiscal Digital – ECF do ano-calendário de 2017, que conforme apurado, tal prejuízo
foi inexistente, motivo pelo qual foi revertida a exclusão através de lançamento
tributário a título de GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL.
14. Informa que efetuou os mesmos lançamentos acima descritos (IRPJ) para a
CSLL em função do disposto no art. 57 da Lei no 8981, de 20 de janeiro de 1995 e
do art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 15091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
5
15. Por fim, afirma que a impugnante estava sujeita ao regime não cumulativo de
apuração das contribuições do PIS e da COFINS, informando que foram lançados
os tributos referentes ao recebimento das Bonificações Recebidas da Petrobrás.
16. Defende que a conduta omissiva da impugnante na prestação de informações
ocorreu de maneira dolosa com o intuito de sonegar e fraudar tributos e
contribuições, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, ficando sujeita a interessada à MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA, prevista no artigo 957, inciso II, do RIR/1999, e no §1o do artigo
998, do RIR/2018.
17. Entende que, em face da conduta dolosa da impugnante, na análise da
decadência, não se aplica o disposto no art. 150, §4o do CTN, mas o art. 173, I do
Código Tributário Nacional.
Impugnação
18. Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 08/08/2022 (fl. 11.451), a
impugnante apresentou, em 06/09/2022, impugnação juntada às fls. 11.481 a
11.533.
19. Inicia a impugnação apresentando histórico dos fatos e defende
tempestividade da apresentação da defesa.
RECOLHIMENTOS DO PIS/COFINS
20. Informa que em relação aos lançamentos do PIS e da COFINS, a impugnante
efetuou o parcelamento das contribuições e pagamento da primeira parcela e
requer, a extinção do crédito tributário, na forma do artigo 156, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Nulidade do Termo de Verificação Fiscal e dos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL.
Ausência de fundamentação legal.
21. Afirma neste item de sua peça de defesa que o Termo de Verificação Fiscal e
os Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, limitam-se a citar o enquadramento legal
de maneira genérica, de forma que não possibilitam à impugnante o exercício
completo ou satisfatório do direito de defesa.
22. Afirma que o TVF e Autos de Infração apresentam como enquadramento das
infrações cometidas toda a legislação tributária do IRPJ e da CSLL,
impossibilitando o exercício da ampla defesa.
23. Encerra este item com os seguintes argumentos:
Portanto, resta evidente que o Termo de Verificação Fiscal e os Autos de
Infração, na forma em que foram lavrados, não revela, de maneira
adequada, seus fundamentos e motivos, impedindo que a impugnante
exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa, que fica cerceado. Isto
porque, não é possível que a impugnante se defenda de algo cujos
fundamentos são desconhecidos, pois os lançamentos não revelam, nos
Fl. 15092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
6
aspectos apontados, quais os motivos da cobrança, tendo que se presumir,
de maneira hipotética, o que se exige com os autos de infração em questão.
Nulidade pela ausência de descrição dos fatos. Termo de Verificação Fiscal e
Autos de Infração insuficientes.
24. Neste item, afirma que o TVF e Autos de Infração não descrevem os fatos que
ensejaram a autuação.
25. Defende que cabe à autoridade tributária explicitar, mediante a descrição dos
fatos, os motivos pelos quais entende que a exigência é devida. Entende que falha
o Termo de Verificação Fiscal e os Autos de Infração em fazê-lo, visto que são
absolutamente insuficientes para atender ao requisito em questão, sendo vagos e
superficiais.
Inexigibilidade dos valores do IRPJ e da CSLL. Decadência Parcial. Ausência de dolo
e fraude
26. Afirma que ocorreu a decadência dos períodos de janeiro a julho de 2017,
visto que quando da ciência dos Autos de Infração, havia transcorrido mais de 5
anos dos respectivos fatos geradores, asseverando que ao tema se aplica o art.
150§4o do CTN (norma específica) em detrimento do art. 173, I da mesma lei, que
é norma geral.
27. Diz que a ausência de informação não tem o condão de determinar a aplicação
da regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, pois isso, por si só,
não caracteriza a ocorrência de dolo ou fraude.
28. Defende que ainda que não tenham sido efetuados os lançamentos na ECD,
constam da EFDContribuições e da EFD-ICMS/IPI, o que não configura dolo ou
fraude, com entende o Termo de Verificação Fiscal, pois a impugnante informou
todas as movimentações, bem como emitiu as respectivas notas fiscais. Se a
intenção da impugnante fosse lesar o fisco por meio de dolo ou fraude, o que não
é o caso, por óbvio que não iria informar as operações em suas declarações.
Inexigibilidade dos valores do IRPJ e da CSLL. Decadência Parcial. Recolhimentos
29. Afirma que efetuou recolhimentos de IRPJ e CSLL o que implicaria em prazo
decadencial iniciando a partir da ocorrência do fato, na forma do § 4o, do artigo
150, do Código Tributário Nacional, ensejando a extinção do crédito tributário dos
períodos de 1o/01/2017 até 07/08/2017, na forma do artigo 156, inciso V, do
Código Tributário Nacional.
Ausência de declaração. Presunção relativa. Prova em contrário
30. Alega que o TVF entendeu, em síntese, que a impugnante: (1) “não deveria
apresentar valores ZERADOS”, e com isso; (2) glosou o prejuízo fiscal que
considerou lançado a maior da ECF; (3)considerou que não houve adição do valor
da CSLL; (4) que não foram escrituradas na ECD e ECD as saídas declaradas no
EFD-ICMS/IPI; (5) com a consequente não inclusão na apuração do lucro líquido;
Fl. 15093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
7
(6) que houve omissão de receita; (7) que as bonificações recebidas não foram
escrituradas na ECD e; (8) que não foi lançado o prejuízo contábil antes da CSLL.
31. Defende que considerando os valores zerados, o lançamento presumiu por
indícios que houve omissão de receita, conforme o artigo 6o, caput, da Lei no
8.846/1994. Afirma que tal presunção é relativa, admitindo prova em contrário
por parte da impugnante, conforme o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
32. Comunica então que, para ilidir a presunção de omissão de receita dos
lançamentos, a impugnante passa a demonstrar, de maneira pormenorizada e
detalhada, a devida escrituração das operações e das notas fiscais, com os
devidos registros, afastando toda e qualquer presunção de omissão de receita,
comprovando que não houve nenhuma infração, nem dolo ou fraude.
33. Defende que, pelas normas aplicáveis, o que enseja o cometimento da
infração, é a falta de registro das operações e transações efetuadas pela pessoa
jurídica no período, ou seja, comprovado que houve o devido lançamento contábil
das operações e transações, resta afastada a presunção e, de consequência, o
cometimento de qualquer infração.
34. Assevera que embora as operações estejam declaradas no SPED (EFD-
ICMS/IPI), a fiscalização apontou que não houve lançamento na ECD e ECF e, por
isso, entendeu que houve omissão de receita. Contudo, a omissão de receita
somente se caracteriza com a falta de emissão de notas e outros documentos
fiscais equivalentes, sobre as operações, razão pela qual não resta configurada a
presunção, pois não houve falta de escrituração, o que invalida o lançamento.
35. Assim argumenta:
Assim, o Termo de Verificação Fiscal não pode presumir que houve omissão
de receita, considerando que as operações estão escrituradas no EFD-
ICMS/IPI. Assim, não foi demonstrado que a impugnante omitiu
informações, pois estão devidamente lançadas, não podendo ser admitida a
presunção de omissão de receita, em razão das operações terem sido
declaradas.
Além disso, a impugnante realizou a conciliação das bases, considerando os
valores lançados com os declarados no SPED (EFDICMS/IPI e EFD-
Contribuições), de modo que resta comprovado que não houve omissão de
receita. Contudo, O Termo de Verificação Fiscal não considerou o SPED(EFD-
ICMS/IPI e EFD-Contribuições), presumindo indevidamente que houve
omissão de receita, pois deixou de reconhecer esse elemento de prova.
Porém, os documentos anexos PROVAM QUE HOUVE O REGISTRO DAS
OPERAÇÕES, ILIDINDO A PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
PRETENDIDA PELA AUTUAÇÃO, pois o EFETIVO LANÇAMENTO. Os
documentos anexos são idôneos e tem o condão de demonstrar o registro
das operações, valendo como elemento de prova hábil para desconstituir o
Fl. 15094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
8
lançamento. A movimentação contábil das operações, estão devidamente
lançadas, sendo, com isso, possível identificar a EFETIVA ESCRITURAÇÃO
DAS OPERAÇÕES.
36. E finaliza:
Diante do exposto, tendo sido devidamente comprovado o REGISTRO DAS
OPERAÇÕES, diante dos documentos idôneos anexos, a exigência é indevida,
considerando
que
a
IMPUGNANTE
EFETUOU
OS
LANÇAMENTOS
NECESSÁRIOS, afastando a presunção de omissão de receita e, de
consequência, as demais infrações de escrituração não declarada, adições
não computadas no lucro real, glosa de compensação de prejuízos e seu
transporte, devendo a impugnação ser julgada totalmente procedente,
desconstituindo os Autos de Infração do IRPJ e da CSLL.
Notas referenciadas. CFOP 5.929

37. Afirma que o lançamento tributário abrangeu operações com Notas Fiscais do
CFOP 5.929, que tem a seguinte descrição:
CFOP 5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de
documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em
equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.
38. Defende que nas Notas Fiscais do CFOP 5.929, são referenciados os
documentos fiscais emitidos anteriormente quando da compra dos produtos
objeto das Notas Fiscais do CFOP 5.405, sendo que os autos de infração, ao exigir
o IRPJ e CSLL, efetuaram o lançamento em duplicidade dos tributos, em razão da
exigência sobre valores já considerados, violando o caput, do artigo 142, do
Código Tributário Nacional.
39. Dessa forma, entende que os lançamentos do IRPJ e da CSLL, foram efetuados
sobre bases de cálculo superestimadas, o que enseja a anulação do lançamento
por vício material, pois a avaliação dos fatos foi equivocada, em razão de
considerar operação não sujeitas à incidência dos tributos, não havendo motivo
para a cobrança, pois as notas fiscais do CFOP 5.929, apenas referenciam outras
operações realizadas anteriormente, não podendo ser tributadas.
Lançamento do IRPJ e da CSLL sobre o resultado. Bonificações recebidas
40. Alega que o lucro real decorre do conceito contábil de lucro líquido, em que o
valor é apurado com base na escrituração do sujeito passivo. No caso, como o
Termo de Verificação Fiscal entende que houve omissão de receita, cabe à
fiscalização efetuar a análise do SPED, para apurar as despesas e custos, cujas
vendas suspostamente não foram declaradas, o que não foi efetuado.
41. Destaca que as bonificações recebidas, não podem ser consideradas
isoladamente para efeito da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois, ainda que
sejam recebimentos, deverão integrar a apuração do lucro real, porém, os
Fl. 15095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
9
lançamentos tributaram as bonificações sem considerar a base de cálculo
ajustada.
42. Conclui que os lançamentos do IRPJ e da CSLL são absolutamente indevidos,
pois desconsideraram as deduções dos períodos, devendo ser anulados por vício
material.
Afastamento ou desqualificação das multas
43. Afirma que não cabe a qualificação da multa em decorrência de dolo ou
fraude haja visto que a fiscalização teve acesso às todas as informações
necessárias para os lançamentos do IRPJ e da CSLL.
44. Defende também que o STF entende que multas punitivas que superem 100%
do valor do imposto são indevidas, sendo o que ocorre no presente caso. Pugna,
portanto, por sua inconstitucionalidade.
45. Advoga que a impugnante não produziu nenhum documento falso ou fraudou
o fisco, o que afasta qualquer conduta dolosa, diante da absoluta ausência de
comprovação, até porque não houve agir nesse sentido. Tanto que a impugnante
apresentou as informações, além dos dados estarem disponíveis no SPED.
Evidente que a eventual ausência de entrega de declaração, por si só, não é
suficiente para caracterizar dolo ou evidente intuito de fraude. Quando muito,
houve negligência, o que porventura caracteriza culpa, o que é insuficiente para a
aplicação da multa qualificada.
46. Finaliza argumentando que deve ser afastada a aplicação das multas de 150%
(cento e cinquenta) e 75% (setenta e cinco por cento) ou, alternativamente, sua
redução para o patamar de 20% (vinte por cento).

Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar improcedente a impugnação,
em acórdão assim ementado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
AUTUAÇÃO COM BASE EM ECF. POSSIBILIDADE
As informações constantes de ECF entregue espontaneamente constituem-se em
informações suficientes para subsidiar o lançamento tributário, cabendo ao
contribuinte provar sua imprecisão com base em sua escrituração contábil.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES CONSTANTES DAS ECF. PRESUNÇÃO
LEGAL. CONSTATAÇÃO
O lançamento baseado em receitas constantes das ECF, porém não oferecidas à
tributação, não se apoia em presunção legal, mas na constatação fática da
omissão de rendimentos.
Fl. 15096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
10
PRESUNÇÃO LEGAL JURIS TANTUM. DESCONSIDERAÇÃO. PROVAS
Lançamento efetuado com base em presunção legal juris tantum somente pode
ser ilidido com prova em contrário.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2017,
2018, 2019 LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DECADÊNCIA. FRAUDE. INOCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de fraude, a contagem do prazo decadencial segue o
disposto no artigo 173, I do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Nos termos do art. 100 do CTN, ao processo administrativo fiscal é
aplicável somente a jurisprudência a que a lei houver atribuído eficácia normativa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i)
Nulidade do acórdão recorrido
(ii)
Nulidade do TVF e Autos de Infração do IRPJ e CSLL, por ausência de
fundamentação legal e descrição dos fatos;
(iii)
Decadência do crédito tributário relativo a fatos geradores ocorridos até 7
de agosto de 2017;
(iv)
Inocorrência de omissão de receitas;
(v)
Lançamento em duplicidade de notas referenciadas CFOP 5.929;
(vi)
Bonificações não podem ser consideradas isoladamente para efeito de
cálculo de IRPJ e CSLL;
Fl. 15097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
11
(vii)
Afastamento e desqualificação das multas; e, por fim,
(viii)
Redução da multa qualificada para o percentual de 100% ;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Passa-se a analisar as razões recursais.

1
PRELIMINARES DE NULIDADE
A Recorrente suscita preliminares de nulidade do acórdão de impugnação, dos
autos de infração e Termo de Verificação Fiscal.
1.1 NULIDADE DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
A Recorrente argumenta que a DRJ deixou de apreciar o seu pedido de produção de
provas. Analisando a impugnação apresentada pela ora Recorrente, nota-se o seguinte pedido:
Requer, ainda, a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a
juntada de novos documentos e pericial, caso a autoridade julgadora entenda que
os fundamentos apresentados não são suficientes para desconstituir a exigência.

Agora, em sede de recurso voluntário, a Recorrente pretende ver anulado o
acórdão de impugnação por preterição do seu direito de defesa. Para tanto, argumenta que a DRJ
não apreciou as provas apresentadas com a impugnação e não se manifestou sobre o pedido de
produção de novas provas.
Em primeiro lugar, quanto ao pedido de produção de novas provas, juntadas de
novos documentos e produção de prova pericial, não há vício de nulidade a ser sanado no acórdão
de impugnação. Isso porque a Recorrente não apresentou novos documentos, não sendo razoável
o debate, em tese, da apreciação de documentos que nem sequer foram apresentados.
Fl. 15098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
12
Do mesmo modo, o pedido de produção de prova pericial, dado ao seu caráter
genérico e por não atender os requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do Decreto no
70.235/1972 deve ser considerado não formulado, nos termos do que dispõe o art. 16, § 1o do
mesmo Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade por preterição do direito de defesa da
Recorrente.
Quanto ao argumento de não apreciação dos documentos apresentados em sua
impugnação, nota-se que a Recorrente, apesar de ter juntado aos autos milhares de páginas de
documentos, não demonstrou de que forma esses documentos comprovariam os fatos por ela
alegados.
Deve-se ter em mente que provar não é simplesmente colocar documentos à
disposição do julgador, mas confrontá-los com esclarecimentos do fato que se pretende provar.
Neste sentido, Fabiana del Padre Tomé ensina que: “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
A Recorrente também questiona o fato de que a Autoridade Fiscal não teria
analisado os pagamentos antecipados por parte da Recorrente quando da análise da decadência,
prejudicando o argumento quanto à aplicação do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Aqui também não há nulidade a ser pronunciada. Isso porque a DRJ entendeu ser
irrelevante a existência de pagamentos antecipados, uma vez que concordou com a constatação
de conduta dolosa, que atrai a aplicação do art. 173, I do Código Tributário Nacional. É o que se
verifica do excerto do voto integrante do acórdão recorrido.

93. Percebe-se daquele dispositivo que o prazo decadencial dependerá da
situação em que o sujeito passivo se enquadrar:
Fl. 15099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
13
a) com pagamento de imposto – o prazo decadencial é aquele previsto no
art. 150, § 4o do CTN, se iniciando a contagem no primeiro dia do exercício
seguinte ao fato gerador;
b) sem pagamento de imposto apontado na declaração de ajuste anual
e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se
inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
94. Destaque-se que, mesmo que ocorrendo pagamentos parciais, identificada a
conduta dolosa do contribuinte, aplica-se a regra geral do art. 173, I.
95. Como vimos, no presente caso, evidenciou-se a ocorrência de dolo sonegante,
aplicando-se assim, na apuração da decadência, o art. 173, I do CTN, não havendo
no presente lançamento, qualquer período abrangido por aquele instituto.
Por essas razões, entendo que não há nulidade a ser reconhecida na decisão de
primeira instância.

1.2 NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E TVF
A Recorrente alega que os autos de infração de IRPJ e CSLL, assim como o Termo de
Verificação Fiscal, são nulos. Argumenta que o crédito tributário foi constituído sem a devida
descrição dos fatos e indicação do fundamento legal.
Ocorre que as alegações da Recorrente não resistem a uma análise ao TVF e autos
de infração. Esse ponto foi adequadamente enfrentado pela DRJ, razão pela qual, nos termos da
faculdade prevista no art. 114, § 12,I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, transcreve o voto condutor do acórdão
de impugnação na parte que importa para o deslinde do feito.

51. Inicia sua peça de defesa, a impugnante, defendendo que o Termo de
Verificação Fiscal e os Autos de Infração não contém enquadramento legal
genérico, além de não explicitar os fatos que ensejaram a autuação,
impossibilitando, assim, a correta apresentação de defesa, visto ferirem a
possibilidade de apresentar contraditório e ampla defesa, pelo que pugna pela
nulidade dos autos de infração.
52. Com relação a nulidade, releva esclarecer que o processo administrativo
tributário é regulado por legislação específica, no caso o Decreto no 70.235, de
1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 15100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
14
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
53. Infere-se que, sendo os atos e termos lavrados por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de
infração.
54. Por outro lado, insta acrescentar que, havendo irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e
poderão ser sanadas, como determina o art. 60, do mesmo Decreto, se o sujeito
passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
55. Também o Decreto no 70.235, de 1972, preceitua os requisitos formais para a
lavratura do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
56. No presente caso, contrariamente do que alega a impugnante, estão
elencados nos autos de infração os precisos enquadramentos legais que
ensejaram as autuações. Afirma a impugnante que tais enquadramentos são
genéricos, abarcando praticamente toda a legislação tributária. Não é o que se
verifica. Apenas a título de exemplo, transcrevemos o enquadramento legal de
uma das infrações:
Fl. 15101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
15

57. Vê-se, claramente, que há especificação precisa e concisa do enquadramento
legal, não havendo que se falar em sua generalidade.
58. No que tange à descrição dos fatos, o Termo de Verificação Fiscal, o qual é
parte integrante e indissociável da presente autuação, descreve
pormenorizadamente todos os fatos que se configuram infração tributária, visto
se enquadrarem tipicamente na legislação tributária descrita no enquadramento
legal. Há que se ressalvar que a descrição dos fatos é organizada, dividida por
tópicos, a facilitar o entendimento.
59. Portanto, em que pese as alegações infundadas da impugnante, os
documentos fiscais da autuação obedecem perfeitamente a normativa aplicável,
descrevendo detalhadamente os fatos e a legislação aplicável, não havendo que
se falar em cerceamento do direito de defesa e ao contraditório.

Por essas razões, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
2
DECADÊNCIA
A Recorrente alega que a decadência teria alcançado o crédito tributário relativo
aos fatos geradores ocorridos até 7 de agosto de 2017.
Conforme ao que se depreende do aviso de recebimento de fls. 11451, a ora
Recorrente foi cientificada dos autos de infração no dia 8 de agosto de 2022. Dessa forma,
considerando que a Recorrente era optante do regime de apuração pelo lucro real trimestral, em
tese, os dos primeiros trimestres estariam alcançados pela decadência, se contada na forma do
art. 150, § 4o do CTN, como defende a Recorrente.
Por outro lado, a Fiscalização e a DRJ entenderam não ser aplicável a norma do art.
150, § 4o do CTN, porque o lançamento se deu com a constatação de conduta dolosa.
Fl. 15102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
16
A Recorrente afirma que não agiu com dolo e que efetuou pagamentos antecipados
no período fiscalizado, razão pela qual entende ser devida a aplicação da regra prevista no art.
150, § 4o do CTN.
Analisando os documentos apresentados pela Recorrente às fls. 11559-11578, nota-
se que a Recorrente não apresentou comprovantes de pagamentos de IRPJ e CSLL relativos ao
primeiro trimestre de 2017 (PA 31/03/2017).
Por outro lado, constam às fls. 11572-11574 comprovantes de arrecadação de CSLL
relativa ao período de apuração 30/06/2017, código de receia 6012. Da mesma forma, consta das
fls. 11563-11565, comprovantes de arrecadação de IRPJ relativo ao período de apuração
30/06/2017, código de receita 3373.
Portanto, está comprovado que a Recorrente efetuou pagamento antecipado de
IRPJ e CSLL no segundo trimestre de 2017.
Analisando os autos de infração, verifica-se que no segundo trimestre de 2017
foram constatadas infrações relativas à omissão de receitas de venda e serviços, receitas
escrituradas e não declaradas e omissão de receitas operacionais relativas à bonificações
recebidas da Petrobrás.
Relativamente à omissão de receitas de bonificação, nota-se que a Autoridade
Fiscal nem sequer qualificou a multa de ofício, limitando-se a qualificar a multa relativa às
omissões das receitas com bonificações recebidas em 31/07/2019. Veja-se.

Fl. 15103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
17
Por essa razão, deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário de IRPJ e
CSLL relativo à infração de omissão de receitas de bonificações recebidas no segundo trimestre de
2017.
Quanto à infração de omissão de receita da venda de combustível, não se
desconhece o enunciado da Súmula CARF no 14, que assim dispõe:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Ocorre que a infração praticada pela Recorrente não pode ser tida uma simples
omissão. O que se verifica é a prática reiterada, por vários períodos de apuração de omissão de
vultuosos valores de receitas decorrentes da venda de combustíveis.
Por essa razão, não pode ser reconhecida a decadência do crédito tributário relativo
à infração em análise, uma vez que é plenamente aplicável a norma do art. 173, I do Código
Tributário Nacional.
Por fim, quanto à infração de receitas escrituradas e não declaradas, cabe destacar
que a Recorrente foi intimada a retificar a sua ECF no ano-calendário de 2017, apresentada com
valores zerados para os três primeiros trimestres de 2017.
Em atendimento ao TIPF, a Recorrente apresentou ECF retificadora.
Posteriormente, veio a ser intimada pela Fiscalização a esclarecer e comprovar valores lançados.
Em atendimento ao TIF no 2 apresentou nova ECF retificadora, finalmente declarando as receitas
escrituradas.
A conduta dolosa de sonegação fica evidente a partir da postura recalcitrante da
Recorrente, que mesmo após ser intimada pela Fiscalização a retificar a sua ECF, chegou a
apresentar retificação não condizente com as receitas escrituradas, o que exigiu da Autoridade
Fiscal uma nova diligência na análise da ECF retificadora, com consequente intimação da
Recorrente para prestar esclarecimentos. Só então, a Recorrente apresentou a ECF com valores
corretos.
Por essa razão, a decadência não deve ser reconhecida quanto a essa infração.

3
MÉRITO

Fl. 15104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
18
Quanto ao mérito do recurso, por concordar com os fundamentos do acórdão
recorrido e nos termos da faculdade prevista no art. 114, § 12,I do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, passo a transcrever
o voto condutor do acórdão de impugnação, que adoto como razões de decidir.
Ausência de declaração. Presunção relativa. Prova em contrário
60. Nesse item da peça de defesa, a impugnante defende que a autuação se deu
com base em presunção (juris tantum), e que a apresentação de escrituração
onde constam os valores que serviram de base para o lançamento ilidiu a
presunção e, portanto, o lançamento. Comete dois equívocos em suas alegações.
61. O primeiro ao afirmar que a autuação se deu com base em presunção, não é
verdade. A autuação se deu com base na constatação de que a impugnante não
ofereceu à tributação valores auferidos a título de receitas. Essas informações
constavam de suas ECF (principal e ICMS/IPI) e da sua ECD. Tais valores não
compuseram a apuração do lucro real e os valores de IRPJ e CSLL decorrentes não
foram declarados em DCTF e/ou recolhidos. Não há presunção, há, repita-se,
constatação.
62. O segundo equívoco se dá quando afirma que, fosse o lançamento decorrente
de presunção legal, o fato de se trazer ao processo a prova do ocorrido,
exatamente igual ao que foi presumido, não ilidiria o lançamento, pois cabe
derrogação da presunção com prova em contrário, não com prova em favor.
63. Assim, fazendo um exercício didático, admitindo-se que o lançamento tivesse
ocorrido com base em presunção legal (o que de fato não ocorreu), o que
pretendeu a impugnante com sua alegação é dizer que, uma vez que houvesse
prova inconteste da sua omissão de receita escriturada em seus livros comerciais
e fiscais, exatamente como presumido, dever-se-ia anular o lançamento pois não
se estaria diante de presunção, mas sim de constatação. Essa interpretação calca-
se ou na má-fé, ou na inépcia. Como já dissemos, fosse o caso de se tratar de
lançamento com base em presunção, somente se poderia ilidi-lo com base em
prova contrária, nunca com prova a seu favor.
64. Desta feita, totalmente improcedente as razões de defesa nesse quesito.
Notas referenciadas. CFOP 5.929 65. Afirma a impugnante que no presente
lançamento foram inseridos valores de saídas referenciadas pelo CFOP 5.929,
defendendo as notas fiscais assim referenciadas correspondem a documentos
fiscais emitidos anteriormente quando da compra dos produtos objeto das Notas
Fiscais do CFOP 5.405, sendo que os autos de infração, ao exigir o IRPJ e CSLL,
efetuaram o lançamento em duplicidade dos tributos.
66. O CFOP 5.929 é utilizado para emitir uma NF-e referenciando um outro
documento fiscal, sem ter que recolher os impostos novamente, ou seja, é
utilizado para lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento
Fl. 15105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
19
fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento
Emissor de Cupom Fiscal.
67. Afirma, então a impugnante, que as saídas referenciadas pelo CFOP 5.929
estariam em duplicidade com as saídas sujeitas à Substituição Tributária (ST),
referenciadas no CFOP 5.405.
68. Quando analisamos os REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE SAÍDAS DE
MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que serviram de base para o presente
lançamento e juntados às folhas 6.862 a 6.873, verificamos que não há
duplicidade de lançamento, visto que no CFOP 5.409 foram lançados valores
muito inferiores aos valores lançados no CFOP 5.929, quando, fosse o caso de
duplicidade, os valores lançados no CFOP 5.929 deveriam ser iguais ou superiores
aos valores lançados no CFOP 5.405.
Ademais, as NF-e referenciadas com o CFOP 5.929 deveriam, obrigatoriamente,
fazer menção ao Cupom Fiscal equivalente.
69. A título de exemplo, apresentamos abaixo a apuração de apenas um período
em que se verifica o acima afirmado:

70. Em Direito, é cediço quem alega deve provar. Nesse caso, as evidências
apontam contrariamente às alegações da impugnante, de forma que estas foram
apresentadas genericamente. Assim, para que pudessem ser consideradas e aptas
a derrogar o lançamento, deveriam vir colacionadas com as provas do afirmado,
como a apresentação detalhada de quais notas foram lançadas em duplicidade,
inclusive com sua apresentação para demonstrar a observância da menção de
uma em outra.
71. Desta forma, não há nos autos provas suficientes a amparar as alegações da
impugnante, motivo pelo qual mantemos os lançamentos referentes.
Lançamento do IRPJ e da CSLL sobre o resultado. Bonificações recebidas
72. Nesse item de sua peça de defesa, alega a impugnante que o lucro real
decorre do conceito contábil de lucro líquido, em que o valor é apurado com base
na escrituração do sujeito passivo. Destaca que as bonificações recebidas, não
podem ser consideradas isoladamente para efeito da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, pois, ainda que sejam recebimentos, deverão integrar a apuração do lucro
Fl. 15106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
20
real, porém, os lançamentos tributaram as bonificações sem considerar a base de
cálculo ajustada, ou seja, as despesas decorrentes.
73. É cediço que na apuração do lucro contábil, e na apuração do lucro real, deve-
se considerar a receitas e as decorrentes despesas incorridas no seu auferimento.
No caso em tela, entretanto, deve a impugnante apresentar quais foram as
despesas incorridas a fim de se apurar as receitas decorrentes das bonificações,
mais que isso, deve comprovar que estas despesas já não foram computadas
previamente na apuração do lucro real.
74. Ora, a bonificação comercial implica em conceder mercadorias, descontos ou
valores a clientes, em virtude de acordo contratual ou comercial, em que o
fornecedor envia determinada quantidade de mercadorias a seus clientes, sem
cobrar por elas, ou concede descontos, ou, ainda, transfere recursos monetários,
conforme ajustado entre as partes da relação comercial. Essa é a praxe.
75. Surge então o questionamento: em quais despesas incorre quem as recebe? A
impugnante deve responder à questão, apresentando prova do alegado, o que
não se vislumbra em sua defesa.
76. Dessa feita, não assiste razão a impugnante nestas alegações, não havendo
motivo de reparo nos lançamentos tributários decorrentes.
Do dolo, fraude ou simulação
77. A existência de conduta dolosa sonegante por parte da impugnante é questão
importante, visto desta análise depender a apuração da ocorrência de decadência
e da natureza da multa de ofício aplicável.
78. Evidente intuito de fraude é conceito amplo no qual se inserem aquelas
condutas dolosas definidas como sonegação, fraude ou conluio, consoante a Lei
no 4.502, de 1964 (in verbis):
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 15107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
21
79. Não se olvide, outrossim, que, pela Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
no âmbito do Direito Penal e, portanto, com inflexão sobre este caso (aplicação
de penalidade com representação para fins penais), a sonegação vem definida, de
forma genérica, como qualquer conduta dolosa que ofenda a ordem tributária,
entre as quais coloco em relevo as que colaciono abaixo:
“Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes
condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
(...)Art. 2o Constitui crime da mesma natureza:
I – fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo;
(...)”
80. Assim, no exame dos dois dispositivos legais supratranscritos verifica-se que
sonegação, para fins de Direito Tributário Penal ou, como não poderia deixar de
ser, para o Direito Penal Tributário, não necessita do falso material, contenta-se
apenas com a omissão de informações na declaração ou omissão da própria
declaração a que está sujeito o contribuinte.
81. Verifica-se da descrição dos fatos apurados pela autoridade lançadora que a
impugnante, incialmente, transmitiu ECF em desacordo com as informações de
sua ECD. Após iniciado o procedimento fiscal, intimada pelo Auditor-Fiscal,
procedeu a retificação de sua ECF afim de compatibilizá-la com a ECD, ainda
assim, o fez com supressão de informações o que levou a autoridade fiscal a
proceder reintimações até que a ECF ficasse totalmente compatível com sua
contabilidade(ECD).
82. Da mesma maneira, não adicionou em sua ECD informações inseridas em sua
ECF ICMS/IPI, ademais, procedeu erroneamente lançamentos contábeis de
recebimento de bonificações, lançando contrapartida em seu Ativo e não em
Resultado. Posteriormente, admitiu o recebimento de bonificações e confessou
sua natureza de receita, haja visto que admitiu o lançamento de PIS e COFINS
sobre elas incidentes, não apresentando impugnação e solicitando seu
parcelamento.
83. Vê-se, cristalinamente, que a impugnante a todo momento omitiu
informações do Fisco, somente os trazendo a lume quando evidenciada sua
Fl. 15108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
22
omissão e na justa medida da arguição fiscal, o que indica sua vontade de
minimizar artificiosamente a tributação.
84. Alega que todas as informações estavam à disposição, já que parte estava em
sua ECD, parte estava em sua ECF e parte estava em sua ECF ICMS/IPI. O fato que
alega ser em sua defesa, de fato, demonstra seu dolo em ocultar.
85. O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é dirigido aos vários entes
tributantes (União, Estados e Municípios) e às juntas comerciais, os quais, em
função de suas necessidades específicas, apresentam e colocam em prática. Desta
maneira, cabe às juntas a homologação das ECD contabilidade), à RFB o
recebimento e processamento das ECF, e os fiscos estaduais são os principais
destinatários da ECF ICMS/IPI.
86. Por este motivo, cada um dos interessados cria mecanismos internos de
controle das informações que lhe cabem, assim, a título de exemplo, os fiscos
estaduais, por vezes, impõem punições cadastrais aos contribuintes que não
apresentam ECF ICMS/IPI ou as entregam zeradas.
87. Desta forma, para não ter sua inscrição estadual suspensa, os contribuintes
apostam informações precisas em sua ECF ICMS/IPI, entretanto, se essas
informações forem divergentes da ECF, não há implicações imediatas. Então,
lançamos a pergunta retórica: por qual motivo um determinado contribuinte, de
posse de todas as informações necessárias, elabora ECF e ECF ICMS/IPI com
informações divergentes? Vamos além, porque elaboraria ECD, ECF, ECF ICMS/IPI
com informações desencontradas?
88. Nota-se claramente que no presente caso concreto que, desde o início, a
impugnante possuía todas as informações necessárias para elaborar toda sua
escrituração contábil e fiscal (vide a agilidade em retificar as ECF conforme ia
sendo demandado pela autoridade fiscal) sem que houvessem as divergências
encontradas e que tais divergências tinham como único intuito suprimir do
conhecimento do fisco a ocorrência do fato gerador, ou pelo menos, retardar o
seu conhecimento até a decadência do crédito tributário (não coincidentemente,
a impugnante pleiteia a declaração de decadência).
89. Ressalta-se ainda que, apesar de conhecer (por óbvio) todos os fatos
geradores em que incorreu, havê-los informados de maneira imprecisa e
descoordenada nas diversas declarações apresentadas, não o fez naquela
declaração em que constituiria o crédito tributário: a DCTF. Ou seja, conhecia os
fatos geradores, os colocou divergentemente nas diversas declarações, mas os
suprimiu da DCTF, assim, não constituiu o crédito tributário.
90. Curial atentar ainda que a conduta da impugnante se inicia no ano calendário
de 2017 e se protrai por 2018 e 2019, evidenciando a reiteração da conduta,
deixando patente a vontade em continuar na ação omissiva, não havendo que se
falar em mero erro eventual.
Fl. 15109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
23
91. O que se tem, ao final, é a evidente intenção da impugnante, desde o
momento da ocorrência do fato gerador em suprimir do conhecimento do fisco a
ocorrência dos fatos geradores tributários apresentados na presente autuação.

Por fim, quanto à multa qualificada pelas razões já expostas na análise da
decadência, entendo que deve ser mantida, com exceção da infração relativa à omissão de
receitas de bonificação.
Isso porque é a autuação precisa manter uma coerência entre os critérios adotados
para identificação da conduta dolosa de sonegação. Não é razoável que a Autoridade Fiscal tenha
considerado dolosa a conduta a omissão relativa ao valor de R$ 1.500.000,00 no ano-calendário de
2019 e não tenha entendido da mesma forma com relação aos demais valores recebidos a título
de bonificação.
A única diferença que se observa, além dos valores omitidos, é o fato de que a
Recorrente teria as escriturado em conta de ativo ao invés de conta de resultado.
Ademais disso, a qualificação da multa relativa à infração de omissão de receitas de
bonificação deve ser afastada, também, por força da Súmula CARF no 14 já citada e transcrita
linhas acima.
Por outro lado, a multa qualificada deve ser reduzida ao novo percentual de 100%,
conforme estabelece a nova redação do art. 44, § 1o, VI, aplicável a fatos pretéritos, nos termos do
art. 106, II “c” do Código Tributário Nacional.
Ademais disso, estabelece o art. 14 da Lei no 14.689/2023 que:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte

Por essas razões, a multa qualificada deve ser reduzida ao percentual de 100%.

4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e: i) rejeitar as
preliminares de nulidade; ii) dar provimento parcial ao recurso para, no que se refere à infração de
omissão de receitas de bonificações: acolher a decadência para o segundo trimestre de 2017 e
Fl. 15110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.675 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731724/2022-80
24
reduzir o percentual da multa para 75% (setenta e cinco por cento) relativamente aos 3o e 4o
trimestres de 2019; e: iii) reduzir de ofício o percentual da multa qualificada para 100% (cem por
cento), aplicada sobre as demais exigências mantidas.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 15111
DF CARF MF
Original